Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722424-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda Apelada: Lago Franquias S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda (Id. 55303753) contra a sentença (Id. 55303742) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Na origem a apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, com o intuito de obter provimento judicial destinado a impedir a resilição do negócio jurídico celebrado entre a ora apelada e a sociedade anônima Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A, além do pagamento de indenização por danos materiais. Narrou, em síntese, que mantém, com a sociedade anônima apelada, parceria destinada à comercialização de hambúrgueres, sob a utilização da marca “Hum!Burguer”. Argumentou que a recorrida tem promovido diversas condutas destinadas a tornar inviável a parceria aludida, inclusive com a exigência de obrigações não previstas no instrumento negocial que formalizou o negócio jurídico celebrado entre as partes. Asseverou que a recorrida promoveu, de modo indevido, a resilição do negócio jurídico celebrado entre a ora apelada e a sociedade anônima Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A, o que teria causado prejuízos financeiros consideráveis. Verbera que a aludida medida não encontra respaldo nas cláusulas contratuais pactuadas entre a sociedade empresária Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda e a sociedade anônima Lago Franquias S/A. Em sua contestação (Id. 55303687) a sociedade anônima recorrida sustentou que a autora não detém legitimidade ativa em razão da inexistência de relação jurídica substancial entre as partes. Nesse contexto, verberou que o negócio jurídico de franquia foi celebrado com a sociedade empresária Hum Burguer Comercial de Alimentos Ltda e não com a sociedade empresária Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda (Id. 55303689). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 55303742) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular declarou que o prejuízo decorrente do descadastramento da plataforma digital titularizada pela franquia no aplicativo Ifood não afetou as atividades da autora, mas de pessoa jurídica diversa. Em suas razões recursais (Id. 55303753) a ora recorrente repisa todos os argumentos articulados na sua petição inicial. Requer, portanto, a reforma da sentença impugnada para que o pedido seja julgado procedente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 55303754 e Id. 55303755). A sociedade anônima recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 55303809), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso É a breve exposição. Decido. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e não pode ser conhecido. É necessário, assim, proceder à análise da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões (Id. 55303809). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ad causam da apelante para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos presentes autos. De acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman[1] configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. No mesmo sentido a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Assim, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. No caso em deslinde está evidenciada a ausência de condições da ação, suficiente para extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Verifica-se que houve a celebração de negócio jurídico referente à “parceria de franquia” (Id. 55303689, fl. 1) entre a sociedade anônima Lago Franquias S/A e a sociedade empresária Hum Burguer Comercial de Alimentos Ltda. Nesse contexto os elementos de prova trazidos aos autos (Id. 55303719 ao Id. 55303730) demonstram que os sócios da recorrente, da recorrida e da sociedade empresária Hum Burguer Comercial de Alimentos Ltda celebraram negócio jurídico de modo verbal com a finalidade de viabilizar as operações negociais entre as pessoas jurídicas aludidas e terceiros, como o “Primeiro Bar”, versão corroborada pela apelante em suas razões recursais, senão vejamos (Id. 55303753, fls. 3 e 6): “Na exordial, a Apelante explicou que criou a marca Hum/Burguer no ano de 2018, sendo que no ano de 2018, já contava com quatro unidades próprias no Distrito Federal. Sendo assim, no mesmo ano as partes iniciaram as conversas para que a marca pudesse passar a ser uma marca franquiada pela Lago, quando restou acordado que os sócios da Apelante passariam a integrar o quadro de sócios da Lago, e que estas ficariam com uma franquia da loja Hum!Burguer situada no Sudoeste. Assim foi feito, e desde então os sócios da Apelada fazem parte da sociedade, sendo que esta é a proprietária da franquia do Sudoeste conforme acordado. Contudo, como aduzido em inicial, a relação societária das partes não se encontra em seu melhor momento, e desde então, visto o poder de gestão da Apelada, a Apelante vem observando algumas investidas da Franqueadora em face da Franqueada, inclusive buscando, notoriamente, a limitação de direitos e de vendas da Franqueada, ora Requerente.” “O presente processo apesar de não ter o contrato de franquia com a Requerida, o mesmo fora firmado de modo verbal, como foi possível mensurar no decorrer dos autos e nos depoimentos indicados pelo juízo a quo.” Convém destacar que a situação dos autos não se mostra abarcada pela legislação de proteção e defesa do consumidor, mas sim pela Lei no 13.966/2019 que dispõe a respeito do sistema de franquia empresarial. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. Nessa modalidade de negócio jurídico feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte. De acordo com a lição de Marlon Tomazette, “a franquia é um contrato consensual e formal, pois ele é aperfeiçoado pelo simples encontro de vontades, mas sua formalização depende de contrato escrito na forma do art. 7o da Lei no 13.966/2019. A solenidade exigida é a forma escrita. O registro no INPI (Lei no 9.279/96 – art. 211) é apenas para eficácia perante terceiros, dando conhecimento da licença de uso da marca. É um contrato de trato sucessivo, pois sua execução perdura no tempo.”[2] A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, III, CPC. MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUSÊNCIA. MULTA ART. 334, §8o. DEVIDA. CONTRATO DE FRANQUIA VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVADA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL ATÍPICO. REGULADO PELOS PRINCÍPIOS E NORMAS DA LEGISLAÇÃO CIVIL. PAGAMENTO DE VALORES. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença deixou de apreciar o argumento do apelante no sentido de ser necessária a aplicação da multa do art. 334, §8o do CPC. Sentença omissa. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. Preliminar acolhida. 2. A parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação designada, para a qual foi devidamente intimada, sem apresentar qualquer justificativa deve ser penalizada com a multa prevista no art. 334, §8o do CPC. Sentença integralizada. 3. O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado por duas testemunhas, sendo vedado o seu reconhecimento na forma verbal. Inteligência do artigo 104, III, do CC e artigo 6o, da Lei 8.955/94. 4. O arcabouço probatório juntado aos autos demonstra a existência de um contrato atípico de parceria comercial entre as partes, ao qual, carecendo de legislação específica, aplicam-se as regras gerais e princípios afetos à norma civil codificada. 5. Conforme inteligência do artigo 422 do Código Civil, a relação obrigacional é regida pela vontade e pautada pela boa-fé das partes, resguardando o regular processamento da relação jurídica pactuada, mediante a imposição de deveres de conduta e probidade aos contratantes. 6. Restando demonstrado nos autos que a parte descumpriu com sua obrigação de pagamento, e que não há demonstração de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito alegado, fica configurado o inadimplemento contratual e o dever de pagar os valores cobrados. 7. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença integralizada. (Acórdão 1216557, 07134255420188070001, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO VERBAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO. MANUTENÇÃO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. No contrato de franquia não consta previsão de que a franqueadora possa responsabilizar-se por eventual inadimplemento de obrigações acessórias firmadas pelo franqueado no regular desenvolvimento das atividades empresariais (Lei no 8.955/1994). 3. A ausência de provas de que a franqueadora tenha celebrado ou garantido o contrato de sublocação verbal firmado entre a franqueada e um terceiro impede a sua manutenção no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1257345, 07013293920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, convém salientar que a cláusula 141 do instrumento negocial ora em análise (Id. 55303689, fl. 28) proíbe a “transferência do objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes a terceiros”. Assim, é evidente que a cessão informal do objeto do negócio jurídico a terceiro sem a concordância da franqueadora é conduta proibida por disposição legal e por previsão convencional. Ao contrário do que sustenta a ora apelante, a notificação extrajudicial (Id. 55303665), endereçada à sociedade empresária Terceiro Alimentos Ltda, referente ao inadimplemento da obrigação alusiva ao pagamento de “boletos de royalties, de fundo de propaganda e de delivery” à ora recorrida não denota a plena aceitação da franqueadora a respeito da cessão informal. Como reforço argumentativo, não há nos autos quaisquer comprovantes de pagamentos que, em tese, poderiam gerar a aplicabilidade dos critérios da a) supressio (Verwirkung), instituto decorrente da cláusula geral de boa-fé objetiva, que pode ser definido como a supressão de uma legítima pretensão ou de uma posição jurídica ativa em virtude do seu não exercício por um lapso temporal prolongado, o que importaria em renúncia tácita; e b) da surrectio (Erwirkung), oportunidade em que surge a pretensão, em favor do devedor, ao momento em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão à vista de interesses jurídicos até então inexistentes, mas que decorrem das práticas, dos usos e dos costumes.[3] Assim, identifica-se a ausência de legitimidade ativa daquela que postula em nome da verdadeira franqueada. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159. [2] Revista Semestral de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, n. 31, p. 21-42, jul./dez. de 2022 [3] TARTUCE, Flávio. Teoria Geral dos Contratos e Contrato em Espécie. 12 ed. rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense. p. 142.